Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703505-05.2022.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCA MARIA VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: PAULO TOLENTINO DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. ESBULHO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A COMPENSAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir é divergente, apesar da identidade de partes. 2. Inexiste violação da coisa julgada se o objeto da nova ação de reintegração de posse ajuizada pelo Autor analisa esbulho praticado diante de oposição à devolução de imóvel da qual a Ré não foi considerada meeira, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, situação jurídica diversa da demanda proposta anteriormente. 3. Caracterizado o esbulho, mostra-se devida a indenização pelo uso do imóvel até a efetiva desocupação, a fim de afastar o enriquecimento ilícito da parte. 4. O direito de retenção não é absoluto ou ilimitado sobre a coisa, de forma que pode ser restringido pela vedação ao enriquecimento sem causa e pela boa-fé objetiva, a fim de que não se estenda por prazo indeterminado e interminável. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a litispendência entre as ações que possuem identidade substancial de partes, pedidos e causa de pedir, ainda que por meios processuais distintos; e b) artigo 1.219 do Código Civil, asseverando indevida limitação ao exercício do direito de retenção, ao impor à recorrente o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel, mesmo diante do reconhecimento judicial de sua posse de boa-fé e da existência de benfeitorias necessárias e úteis. Defende não haver qualquer elemento que afaste a presunção de boa-fé da parte recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 337, § 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A referida ação tinha por causa de pedir o esbulho em razão da existência de cessão de uso do imóvel adquirida pelo Autor em momento anterior ao casamento realizado entre as partes e, por essa razão, teria sido excluído de partilha realizada em Ação de Divórcio Consensual, consoante se extrai da peça acostada ao ID 70548619 - págs. 2/13 e dos pronunciamentos judiciais extraídos da consulta processual ao referido processo. O esbulho e, por conseguinte, a reintegração de posse foram julgados improcedentes diante da existência de antecedente união estável no período da aquisição do imóvel em questão, a legitimar o exercício da posse por ambas as partes (...). A causa de pedir consiste nos fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido. Infere-se, destarte, que não houve análise da mesma situação fática e, portanto, decisão de mérito sobre a tese de esbulho diante da decisão judicial que não considerou a Ré meeira do imóvel objeto dos autos” (ID 73256041). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.219 do CC, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia. Precedentes. Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio. O direito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio - aluguéis ou taxa de ocupação” (REsp n. 1.854.120/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Igual teor: REsp n. 2.218.096, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 2/9/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027